Tribunal: TJMT
Processo: 1020823-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020823-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Dano, Habeas Corpus - Cabimento, Ameaça, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.735.834-50 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.735.834-50 (PACIENTE), CLEONICE DE SOUSA COSTA - CPF: 014.744.741-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICANDO A LIMINAR. NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – VERIFICADA A SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA.

1. Verificada a insubsistência dos fundamentos do decreto prisional, impõe-se a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), seja à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado, seja em razão da suficiência das medidas menos restritivas para evitar a potencial reiteração delitiva, que, de resto, revelam-se mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luciano Ferreira dos Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ora apontada como coatora por converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes ameaça e dano qualificado e da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

Em síntese, a impetrante aduz a ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício pelo juízo durante o inquérito policial, o que consubstancia flagrante violação ao sistema acusatório.

Em outro viés, assinala a impossibilidade de adoção da medida extrema no caso, pois não se verifica qualquer das hipóteses permissivas descritas no art. 313 do Código de Processo Penal, sobrelevando que o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006 “
vem sendo duramente criticado em sede doutrinária
”, ante a inobservância aos postulados da proporcionalidade e legalidade.

Ademais, suscita a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, máxime porque se baseia exclusivamente na declaração da vítima. Realça que “
ao que tudo indica, tudo não passou de mero desentendimento entre o casal
”, bem como que “
o paciente tem endereço fixo, é primário e trabalha no frigorífico JBS, nesta Cidade
”, fatores que revelam ser desarrazoada a prisão.

Destaca o teor da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a robustecer a inteligência de máxima excepcionalidade da prisão preventiva na atual situação pandêmica, haja vista o quadro de superlotação das cadeias públicas e a ausência de condições mínimas de higiene e profilaxia.

Salienta que a manutenção da segregação no caso caracteriza inobservância ao princípio da homogeneidade, considerando as penas cominadas aos delitos supostamente perpetrados pelo paciente e o regime a ser fixado em caso de eventual condenação.

Por fim, expõe ter sido lacunosa a análise do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, bem como menciona a suficiência da aplicação das medidas de proibição de se aproximar da vítima e monitoração eletrônica.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente, impondo-se, caso necessário, cautelares alternativas menos restritivas. Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido para revogar a custódia preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas.

O juízo indicado como coator prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame do material coligido, constata-se o constrangimento ilegal alegado, impondo-se a concessão da ordem almejada, ratificando, pois, a decisão liminar.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de setembro de 2020 pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 147 e 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal e da contravenção penal descrita no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Segundo consta, o paciente supostamente ameaçou a sua convivente
Cleonice de Sousa Costa Martins
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra ela e, na mesma ocasião, mediante violência e grave ameaça à ofendida, danificou 01 (uma) televisão, 01 (um) rack e a porta da residência pertencente ao casal.

O juízo
a quo
houve por bem converter,
de ofício
, a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, máxime diante da declaração por ela fornecida no sentido de que o
“relacionamento sempre foi conturbado e que já pediu medidas protetivas anteriormente
”.

Não obstante a fundamentação vertida pelo magistrado no decreto prisional, verifica-se que, embora haja notícia de medidas protetivas anteriores, inexiste informação acerca do efetivo descumprimento de tais providências pelo paciente, porque, consoante as declarações da vítima, tais medidas foram deferidas “
já faz algum tempo
” e, inclusive, vieram a reatar o relacionamento.

Assim, em que pese a ofendida tenha relatado que a convivência do casal era desassossegada, não se constata informações precisas acerca da alegada reiteração delitiva ou da acentuada periculosidade social do paciente, de modo que não subsiste a conclusão do juízo
a quo
pela ineficácia na hipótese das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.

Releve-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais (STF, ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.

Na hipótese, examinando a documentação coligida à luz de um juízo de proporcionalidade, infere-se que as cautelares menos restritivas (art. 319 do CPP) – e, inclusive, eventuais medidas protetivas de urgência em prol da vítima – revelam-se suficientes para evitar a prática de infrações penais e mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Com efeito, a conduta delituosa supostamente perpetrada pelo paciente, embora de potencial reprovabilidade, não resultou em efetiva ofensa à integridade física da vítima, segundo as declarações da própria. Ademais, ao que parece, o paciente possui residência fixa e trabalho lícito e a ofendida não mais reside no mesmo endereço.

Assim, afigura-se factível a aplicação das seguintes medidas cautelares alternativas ao claustro: i)
proibição de manter contato com a ofendida e com familiares dela
; ii)
proibição de ausentar-se da Comarca
; e iii)
recolhimento domiciliar
todos os dias entre as 22h e as 05h e aos sábados, domingos, feriados e dias de folga
(art. 319, incisos III, IV e V, do CPP), sem prejuízo de serem deferidas medidas protetivas de urgência em prol da vítima e da aplicação de outras providências ao crivo do juízo de primeira instância.

Logo, ratificando a liminar,
concedo ordem
de
habeas corpus

para
revogar a prisão preventiva
de
Luciano Ferreira dos Santos
,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares descritas no art. 319, inciso III, IV e V, do CPP
, sem prejuízo de serem deferidas medidas protetivas de urgência em prol da vítima e da aplicação de outras providências ao crivo do juízo
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020